Tribunal: TJDFT
Processo: 0702397-82.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702397-82.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BITACA ASA NORTE LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando a informação prestada pelo agravado de que a multa objeto deste agravo foi quitada no mês de dezembro de 2023, intime-se a agravante para que diga se permanece o interesse recursal, em 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora